Tribunal: CARF
Processo: 18108.002141/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002141/2007-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.655 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITIBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2201-006.155, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção do CARF, em 03 de março de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 341 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002141/2007-17
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.655 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002141/2007-17

DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45
E 46 DA LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência, as disposições do Código Tributário Nacional. Tratando-se de tributo
sujeito a lançamento por homologação, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado
pagamento e não houver comprovação de dolo fraude ou simulação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Extinto.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 364 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 381 e seguintes para rediscutir a matéria
pagamento apto a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, na aferição da decadência.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma os Acórdãos no 2401-
003.616 e 9202-004.572, e aduz, em síntese, que:
a) o pressuposto primordial para a aplicação da regra de decadência constante do artigo
150, §4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo exigido. Noutro passo,
diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial para a cobrança dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo 173, I, do
CTN;
b) a contribuinte não antecipou o pagamento do tributo, tendo em vista que não
individualizou o fato gerador e não efetuou o recolhimento antecipado da contribuição
em comento;
c) O Col. Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, ao interpretar a combinação
entre os dispositivos do art. 150, §4o e 173, I, do CTN, pacificou o entendimento, no
julgamento de matéria objeto de recursos repetitivos, entendendo que, não se
verificando recolhimento de exação e montante a homologar, o prazo decadencial para o
lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação segue a disciplina
normativa do art. 173 do CTN;
d) os valores indicados como recolhimentos a título de contribuição patronal não podem
ser utilizados como recolhimentos da exigência objeto dos autos e, ainda, que não há
comprovante de pagamento destinada a parte patronal, logicamente não há pagamento
algum que possa aproveitar ao contribuinte para aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
Nesse contexto, resta imperiosa a aplicação da regra inserta no art. 173, I, do CTN para
a contagem do prazo decadencial
Intimado, o contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Consoante se extrai do Relatório Fiscal, fls. 62 e 63, trata-se de Notificação Fiscal
de Levantamento de Débito - NFLD que contém as diferenças de contribuições devidas à
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.655 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002141/2007-17

Seguridade Social, provenientes de diferenças de Salário Contribuição entre os valores contidos
em DIPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA em confronto
com os valores contidos em RAIS, conforme DATAPREV CNIS - CADASTRO NACIONAL
DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - Totais de Vínculos e Massa Salarial - RAIS-GFIP, ou seja,
valores que não foram declarados como devidos a Previdência Social em GFIP - Guia de
Recolhirnento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Infonnações à Previdência Social,
correspondentes à parte de Segurados, à da Empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho para as competências a partir de 07/97 e às destinadas a
Entidades/Fundos - Terceiros.
O Recurso da Fazenda Nacional visa a rediscussão, por esse Colegiado, sobre o
pagamento apto a atrair a decadência, diante do entendimento no sentido da ausência de
pagamento em relação às cobranças objeto do lançamento.
Cumpre salientar que a decisão recorrida não enfrenta a matéria sob o viés
proposto pela ora Recorrente, mas constata a existência de pagamento antecipado,
principalmente, pelo seguinte fundamento:
Na hipótese dos autos, confira-se, de logo, que o crédito tributário compreende as
competências de 03/2000, 05/2000 a 12/2000 e 01/2001 a 31/12/2001, sendo que
conforme se pode observar das fls. 20 e seguintes, ITIBRA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA. acabou realizando recolhimento a título de contribuições
previdenciárias nas respectivas competências, e, além disso, note-se que não há, no
caso, constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte. Com efeito,
considerando que a notificação do lançamento foi realizada apenas em 05.11.2007 (fls.
229), é de se reconhecer que o crédito aqui discutido resta extinto por conta da
decadência.
Convém mencionar que consta do relatório da decisão recorrida a informação de
que o lançamento se refere às diferenças das contribuições devidas, mas, como dito
anteriormente, não se extrai do acórdão recorrido a discussão específica sobre qual tipo de
pagamento relativo às contribuições previdenciárias seria apto a atrair a decadência do art. 150, §
4o, se seria somente o relativo à cota patronal ou também os recolhimentos dos empregados.
Contra a decisão a quo, foram opostos embargos de declaração pela Procuradoria
da Fazenda, mas não foram admitidos.
A fim de comprovar a divergência jurisprudencial, foram juntados os paradigmas
n.o 2401-003.616 e 9202-004.572. Ambos acórdãos apontados tratam de situações distintas da
relativa aos presentes autos, pois se referem a lançamento vinculado a exigência de contribuição
previdência cota patronal de entidades que se auto intitulavam como imunes.
Nota-se, assim, que, naquelas situações de fato, não era possível se cogitar em
pagamento parcial da obrigação principal prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91, e neste cenário
entendeu os Colegiados Paradigmáticos que os descontos realizados pela empresas relativos às
contribuições devidas pelos segurados empregados ou contribuinte individuais não poderia ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN, afinal tal obrigação tem como fato
gerador situação distinta daquele prevista do citado art. 22 da Lei no 8.212/91.
Cabe mencionar os fundamentos destacados pela Recorrente em relação ao
acórdão 9202.004.572:
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.655 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002141/2007-17

período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
No presente caso, conforme esclarecido ao longo do processo e afirmado pela própria
Recorrente, pelo fato de esta se intitular entidade imune por obvio que não ocorreu o
recolhimento das contribuições sociais quota patronal nos termos em que previsto no
art. 22 da Lei no 8.212/91 ora lançado. O que o Contribuinte afirma é que houve
recolhimento na modalidade de retenção da contribuição social devida pelos segurados
que lhe prestaram serviço, ou seja, recolhimento do tributo cujo fato gerador está
descrito no art. 20 da mesma lei. No entender dessa Relatora o pagamento realizado
com base no art. 20 da Lei no 8.212/91 (parte segurado) não se aproveita para fins de
aplicação do art. 150, §4o do CTN haja vista que o lançamento visa a cobrança da
contribuição prevista no art. 22, da mesma lei.
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-
se o acórdão proferido pela e. Câmara a quo, em face da correta aplicação do art. 173, I,
do CTN para contagem da decadência.”
Observamos, portanto, que nenhum dos casos traz situação fática semelhante a ora
enfrentada, de modo que não se mostra possível identificar a divergência jurisprudencial
suscitada.
No mesmo sentido, essa 2a Turma da CSRF já decidiu por não conhecer do
recurso, em apreciação aos mesmos paradigmas, por unanimidade, no Acórdão n.o 9202-
008.815, de relatoria da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em 20 de julho de 2020.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
.

Fl. 394
DF CARF MF
Original